Tribunal: STF
Processo: ARE 1539765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COPASA/MG (PATROCINADORA). REAJUSTE DE 37,24% SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS VERTIDAS AO PLANO. APROVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PARTICIPAÇÃO DOS SEGURADOS. RESULTADO DEFICITÁRIO DO PLANO. NECESSIDADE DE EQUACIONAMENTO. MAJORAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS. LEGALIDADE. ART. 21, §1°, DA LC N° 109/2001. INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PAGAS EXCLUSIVAMENTE PELA PATROCINADORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE CONTRIBUTIVA (ART. 202, §3°, CR/88). NULIDADE DA CLÁUSLA DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA COPASA/MG E PELA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL PROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO SINDÁGUA/MG PREJUDICADO. 



    1. Não há que se falar na ilegitimidade ativa do Sindicato, pois, na presente demanda, atua, como substituto processual, na defesa de direito coletivo de parte da categoria dos trabalhadores que representa, sendo prescindível, nessa hipótese, autorização expressa dos substituídos. 



    2. A análise das condições da ação é realizada abstratamente, isto é, não se confunde com a pretensão deduzida em juízo, de forma que as questões concernentes à relação jurídica material dizem respeito ao mérito da causa. Assim e considerando que, na presente demanda, fora deduzida pretensão condenatória em face da COPASA/MG, patente sua legitimidade passiva. 



    3. A implementação do reajuste de 37,24% sobre as contribuições normais vertidas ao plano de benefícios patrocinado pela COPASA/MG fora precedida de autorização pelos órgãos competentes, além de ter sido devidamente informada aos segurados. 



    4. A norma inserta no art. 21, §1°, da Lei Complementar n° 109/2001, prevê a possibilidade de majoração das contribuições normais pagas pelos segurados e patrocinadores para equacionamento de resultado deficitário apresentado por plano de previdência complementar. 



    5. O reajuste de 37,24% implementado a partir de novembro de 2007 apresentou-se como medida necessária e suficiente para o equacionamento do déficit apresentado desde 2002 pelo plano de previdência patrocinado pela COPASA/MG, tanto que o plano alcançou equilíbrio no exercício de 2009. 



    6. A norma do art. 202, §3°, da Constituição da República, acrescentada pela Emenda Constitucional n° 20/98, veda a destinação de recursos, a qualquer título, pela Administração Pública (direta e indireta) aos Fundos de Pensão, com exceção das contribuições vertidas pelos entes da Administração, na condição de patrocinadores de planos de previdência complementar, hipótese em que o valor da contribuição não pode exercer àquela paga pelos segurados (Participantes/assistidos). 



    7. A cláusula terceira do VII Termo Aditivo ao Convênio de Adesão celebrado entre a COPASA e a PREVIMINAS, que instituiu contribuição extraordinária a ser custeada integralmente pela concessionária para fins de amortização da Reserva de Tempos Anteriores, é nula de pleno direito, pois implica em aporte de recursos da concessionária ao Fundo de Pensão, sem a observância do princípio da paridade contributiva, em flagrante ofensa à norma do art. 202, §3°, da Constituição da República. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6° da Emenda Constitucional n° 20/98; 93, IX, e 202, §3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente